Tribunal: TJPA
Processo: 0008476-77.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008476-77.2018.8.14.0051

APELANTE: GENIVALDO PINTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas colhidas em juízo, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos informantes, demonstram de forma segura a materialidade e a autoria delitiva.

4. A certidão de nascimento da vítima comprova sua idade inferior a 14 anos à época dos fatos, incidindo a regra do art. 217-A do Código Penal.

5. Conforme a tese firmada no Tema 1121 do STJ, a prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da superficialidade do ato.

6. Nos termos da Súmula 593/STJ, o delito se caracteriza pela conjunção carnal ou pela prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo suficiente qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima.

7. O conjunto probatório é robusto e afasta a incidência do princípio
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos, comprovada por provas firmes e harmônicas, configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente de superficialidade na conduta.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 217-A e 226, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2415186/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/10/2024; STJ, REsp n. 1.954.997/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08/06/2022; TJMG, ApCrim n. 0017013-56.2015.8.13.0193, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. 27.8.2
024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Genivaldo Pinto da Silva apela de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal (ID 24951250).

Por entender que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
(ID 24951261).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 24951267), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30676064).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria delitiva, aptas a sustentar o decreto condenatório.

A esse respeito, clarifico que a
materialidade
restou comprovada pela certidão de nascimento da vítima M. E. L., menor de 14 anos à época dos fatos (ID 24951165, pág. 13), por exame de Laudo Sexológico 2018.08.000097-SEX (ID 24951165, pág. 28/29) que constatou vestígios recentes da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, bem como, em primeiro plano, pelo relato de Adriane Lira, mãe da vítima, cujo depoimento prestado em sede inquisitorial foi conclusivo quanto à
autoria
delitiva atribuída ao apelante. Confira-se:

“Relata que ontem, 18/03/2018, por volta das 21h:00, seus irmãos lhe contaram que viram o pai-padrasto deles abusando sexualmente de Maria Eloisa. Que eles brecharam entre as madeiras da casa o ato e arrombaram a porta do quarto. Que na ocasião, Maria Eloisa estava deitada sem roupa em cima da cama e o abusador estava tentando introduzir o pênis na vagina dela. Que assim que conseguiram arrombar a porta do quarto, discutiram com pai-padrasto e chamaram a polícia. Que quando o carro da policia chegou o abusador saiu correndo em fuga.

Informa que sua mãe lhe relatou que algumas vezes quando Maria Eloisa ia fazer xixi ou quando ela ia lavar sua vagina, ela chorava.

Que sua filha lhe disse que Genivaldo tirava a roupa dela e a dele. Que ele cuspia na vagina dela e depois colocava a boca. Que ele colocava a mão dela no pênis dele.” (ID 24951165, págs. 7/8)

Em juízo, a prova testemunhal convergiu para sustentar a versão acusatória, consoante se extrai dos depoimentos dos seguintes informantes, que presenciaram a trama delitiva:

Depoimento de Antônio Lira

(...) Que a sobrinha do depoente (vítima) morava com eles (depoente e sua família); (...) Que a mãe do depoente estava com o acusado pra um bairro onde a família do acusado mora; Que confirma que o acusado era o companheiro da mãe do depoente na época; Que eles (acusado e mãe do depoente) chegaram em casa e a mãe do depoente foi dormir; (...) Que o acusado e a mãe do depoente chegaram em casa meio bebidos; Que a mãe do depoente foi dormir; Que o depoente tinha desconfiança do acusado; Que o acusado passou a vida inteira preso, nunca gostou do depoente, sendo que o depoente nunca fez nada pra ele, e o acusado era agressivo, não conseguia ter amizade com ninguém; Que o acusado foi preso por homicídio, passou mais de dez anos preso; (...) Que a mãe do depoente dormiu, e ficou aberta a porta do quarto, e só o acusado acordado e a sobrinha do depoente lá; Que o acusado saiu pra comprar churrasco pra sobrinha do depoente, que na época tinha três anos; Que o depoente ficou desconfiado porque o acusado não é bom com ninguém, e levou a sobrinha do depoente (pra comprar churrasco), e nem gostava dela; (...) Que dentro do quarto estava a mãe do depoente dormindo, a porta do quarto estava aberta, e o acusado estava lá dentro, acordado com a sobrinha do depoente dando churrasco pra ela; Que o depoente foi tomar banho, e quando voltou a porta do quarto tava trancada; Que o depoente foi trocar de roupa e já desconfiou; Que dentro do quarto estava a mãe do depoente, o acusado e Maria Eloísa (vítima); Que o depoente vestiu sua roupa e olhou, que a casa era de madeira, e o depoente começou a olhar pelas brechas e deu de ver o acusado; Que a mãe do depoente estava dormindo, e o acusado na beira da cama com a sobrinha do depoente, tentando ter relação com ela; Que a vítima e o acusado estavam sem roupa; Que o acusado abriu as pernas da vítima e tentando fazer penetração (depoente se emociona após o relato); (...) Que o depoente confirma que chamou seus irmãos; Que na hora que o depoente olhou o abuso, ficou desesperado; Que os irmãos do depoente estavam dentro do outro quarto, e o depoente foi e chamou eles dois pra eles verem também, o Marlúcio Lira, irmão do meio, e o mais velho Audiney; Que os irmãos do depoente viram, pois era muita brecha na casa que era de madeira, e arrombaram a porta e tiraram a vítima de lá e chamaram a polícia; Que o acusado ficou “meio arrodeando por lá”, (ininteligível), e quando a polícia chegou, o acusado saiu correndo; (...) Que a mãe do depoente acordou um tempo depois; Que o depoente confirma que a mãe estava com um aspecto de embriagada; (...) Que nem acordaram ela porque ela tava meio bebida e tava dormindo; (...) Que o depoente já tinha desconfiança do acusado; (...) Que o depoente, os irmãos e a mãe destes saiam para trabalhar e ficava o acusado sozinho em casa com a sobrinha do depoente (vítima); Que depois disso o acusado fugiu, e quando voltou arrumou outra mulher; (...) Que (antes de arrumar outra mulher) o acusado passou um tempo fugido e depois voltou a morar junto com a mãe do depoente, porque a casa era dele; (...) Que o acusado sempre foi um cara agressivo, muito estressado (...) Que na primeira vez que prestou depoimento deu o depoimento todo, e na outra vez quando o depoente foi falar com a delegada não falou nada porque a mãe do depoente tem problema no coração (...). (ID 24951267, pág. 4/5)

Depoimento de Marlúcio Lira:

(...) Que estava no quarto assistindo, e o irmão do depoente (ANTÔNIO) chegou desesperado no quarto falando pro depoente ir no outro quarto ver (...) Que quando chegou no quarto, como era de madeira dava pra ver dentro do quarto, e quando chegou ela (vítima) estava deitada na frente dele (acusado); (...) Que o depoente não se lembra se a mãe desta estava dentro do quarto; Que o depoente olhou pela brecha da parte que dá de ver, que era tábua, então dava de ver pra dentro; Que o depoente estava vendo pela parte da porta; Que o depoente viu o acusado com o pênis pra fora e a sobrinha do depoente estava deitada na frente dele; Que confirma que a vítima estava sem uma parte da roupa, a parte de baixo; Que confirma que a vítima estava sem short, sem calcinha, estava deitada na cama, na frente do acusado; Que o depoente se desesperou e saiu pra cozinha; Que quem viu mais o abuso foi Antônio, ele que viu e avisou os irmãos; Que o depoente foi pra cozinha e sua intenção era fazer besteira com o acusado, o depoente ficou revoltado, mas pensou na sua mãe; Que quando saiu pra cozinha não viu mais nada; (...) Que chamaram a polícia e o acusado continuou na casa, e quando a polícia chegou o acusado tentou fugir, (...) que o acusado fugiu e a polícia não pegou ele; (...) Que só lembra dessa parte porque faz muito tempo (...) (ID 24951267, pág. 5)

Destarte, inviável acolher o pleito absolutório, visto que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1121), firmou a tese de que "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta” (STJ,

REsp n. 1.954.997/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08/06/2022).

Nesse particular, ressalte-se que nos termos da Súmula 593 do STJ, “o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos” (Súmula 593/STJ), sendo firme o entendimento jurisprudencial da Corte Especial no sentido de que “para a consumação do crime de estupro de vulnerável, basta a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo suficiente a conduta de passar a mão no corpo da vítima, ou a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, o que se evidenciou na espécie" (STJ,
AgRg no AREsp n.
2415186/SC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/10/2024).

Ante o quadro, “o conjunto probatório formado nos autos demonstra a prática, pelo réu, de ato libidinoso em face de vítima” com o intuito “de satisfazer a própria lascívia, sendo apto a fundamentar a condenação, não havendo que se falar em absolvição.” (TJMG,
ApCrim n. 0017013-56.2015.8.13.0193
, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. 27.8.2024).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2025